Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-66.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DA DENUNCIADA EM PRATICAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ADUZINDO QUE A MESMA FOI AMEAÇADA A PROCEDER O TRANSPORTE DE DROGAS ILÍCITAS, E QUE O FATO DE SER ?MULA? DO TRÁFICO DEVERÁ SER LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO PARA SE REFORMA A DECISÃO PARA UM DECRETO ABSOLUTÓRIO, POIS NÃO PROVADA QUALQUER MERCÂNCIA DA DROGA PROCEDIDA PELA RECORRENTE. TESE IMPROCEDENTE. DEMONSTRADA POR TODAS AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE A APELANTE FOI AUTORA DO CRIME EM QUESTÃO, SENDO IRRELEVANTE SE FOI COMPROVADA MERCÂNCIA OU NÃO DO PRODUTO ENTORPECENTE, JÁ QUE A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PODER ́SER DEMONSTRADA POR OUTROS VERBOS, COMO O ?TRANSPORTAR?. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL DA ACUSADA. PENA BASE QUE SE ENCONTRA EM SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS, TENDO SIDO DEMONSTRADA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL A APELANTE, O QUE POR SI SÓ JÁ É MOTIVO SUFICIENTE PARA SE ELEVAR A PENA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PRESENTE NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006, POIS DESPICIENDO A COMPROVAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS PARA SE COMPROVAR O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 587 DO STJ. MANTIDA O QUANTUM DE PENA DEFINITIVA BEM COMO A PENA DE MULTA ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000021-66.2016.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Marabá
APELANTE:
Gilmara Alves da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Halline Karol Noceti Servilha
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Paulo Sergio da Cunha Morgado Júnior
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DA DENUNCIADA EM PRATICAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ADUZINDO QUE A MESMA FOI AMEAÇADA A PROCEDER O TRANSPORTE DE DROGAS ILÍCITAS, E QUE O FATO DE SER ¿MULA¿ DO TRÁFICO DEVERÁ SER LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO PARA SE REFORMA A DECISÃO PARA UM DECRETO ABSOLUTÓRIO, POIS NÃO PROVADA QUALQUER MERCÂNCIA DA DROGA PROCEDIDA PELA RECORRENTE. TESE IMPROCEDENTE. DEMONSTRADA POR TODAS AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE A APELANTE FOI AUTORA DO CRIME EM QUESTÃO, SENDO IRRELEVANTE SE FOI COMPROVADA MERCÂNCIA OU NÃO DO PRODUTO ENTORPECENTE, JÁ QUE A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PODER ́SER DEMONSTRADA POR OUTROS VERBOS, COMO O ¿TRANSPORTAR¿. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL DA ACUSADA. PENA BASE QUE SE ENCONTRA EM SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS, TENDO SIDO DEMONSTRADA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL A APELANTE, O QUE POR SI SÓ JÁ É MOTIVO SUFICIENTE PARA SE ELEVAR A PENA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PRESENTE NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006, POIS DESPICIENDO A COMPROVAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS PARA SE COMPROVAR O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 587 DO STJ. MANTIDA O QUANTUM DE PENA DEFINITIVA BEM COMO A PENA DE MULTA ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que é apelante
GILMARA ALVES DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Gilmara Alves da Silva,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Marabá, que a condenou à pena
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 632 dias multa, pela prática do crime constante no art. 33, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 31 de dezembro de 2015, por volta das 18hs30min., na BR-222, próximo ao município de Bom Jesus do Tocantins, na Vila Carne de Sol, zona rural de Marabá, a denunciada foi flagrada por uma equipe de policiais civis na posse de aproximadamente
1kg (um quilo) de substância entorpecente conhecida como cocaína
, sendo que tal abordagem se deu no interior de uma Van que fazia o transporte alternativo de passageiros entre os municípios de Imperatriz/MA e Marabá/Pa.

Na Delegacia de Polícia a acusada confessou a prática criminosa, afirmando que realizava o transporte interestadual da substância entorpecente apreendida, exercendo um serviço conhecido como ¿Mula¿.

Em razões recursais
, alega a defesa que a apelante deverá ser absolvida do crime que lhe foi atribuído, tendo em vista que a mesma é mera ¿Mula¿ do tráfico de drogas, além do que não ficou provado nos autos que a recorrente venderia a droga que foi apreendida em seu poder, tendo somente praticado tal delito por se sentir ameaçada por seu namorado, sendo isso uma situação de inexigibilidade de conduta diversa.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido, pois existente apenas uma circunstância judicial desfavorável a apelante, que no caso é a natureza da droga apreendida, devendo também ser afastada a causa de aumento de pena presente no art. 40, V, da Lei de Drogas, por não ter sido provado nos autos que a droga tenha sido obtida no Estado do Maranhão e transportada para o Estado do Pará e aplicada a causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo e, por último, seja dispensada ou reduzida a pena de multa aplicada a recorrente, considerando a atual situação financeira da mesma, bem como os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
Da pretendida absolvição e da requerida reanálise da dosimetria penal.

Aduz a defesa que a apelante deverá ser absolvida do crime que lhe foi atribuído, tendo em vista que a mesma é mera ¿Mula¿ do tráfico de drogas, além do que não ficou provado nos autos que a recorrente venderia a droga que foi apreendida em seu poder, tendo somente praticado tal delito por se sentir ameaçada por seu namorado, sendo isso uma situação de inexigibilidade de conduta diversa.

Compulsando os presentes autos, vejo que as provas existentes neste processo são firmes e seguras o suficiente para que possam ensejar um decreto condenatório em desfavor da apelante,
conforme posso demonstrar abaixo
:

A apelante, GILMARA ALVES DA SILVA, em seu depoimento em juízo, constante à mídia de fl. 41 dos autos
, afirmou que realmente estava transportando o material entorpecente para o município de Marabá, no entanto, negou que tivesse recebido a droga na cidade de Imperatriz, afirmando que a droga lhe foi entregue em uma cidade do Estado do Pará, quando a acusada vinha de Imperatriz
. Esclareceu também para o juízo da causa que em momento algum seu namorado lhe coagiu ou lhe ameaçou a transportar a substância entorpecente, sendo que esse trabalho lhe foi oferecido por uma pessoa conhecida como ¿Neguinho¿, ainda na cidade de Imperatriz, e que a depoente aceitou fazer o serviço tendo em vista que estaria precisando de dinheiro
e que ganharia R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelo transporte dessa droga.

Na Delegacia de Polícia, a acusada confirmou, junto à autoridade policial, fl. 09 do anexo
, que pegou a droga ainda no município de Imperatriz no Estado do Maranhão, e que a intenção era leva-la à cidade de Marabá no Estado do Pará.

O Delegado de Polícia, Sr. WASHINGTON SANTOS DE OLIVEIRA, disse a juiz da causa, depoimento constante à mídia de fl. 41
, que quando a polícia prendeu a acusada em flagrante transportando a droga, a mesma afirmou aos policiais que a droga havia sido a ela na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para que fosse levada ate a cidade de Marabá, no Estado do Pará, sendo que na rodoviária de Marabá ela entregaria o produto entorpecente a um homem que iria busca-la. No entanto, disse a Autoridade Policial que quando os policiais pediram para que a denunciada identificasse o indivíduo que iria buscar a droga com ela, esta caiu em choro, impossibilitando qualquer pretensão da polícia em tentar prender o outro indivíduo.

Ora, pelo que foi demonstrado acima, bem como pelos demais depoimentos trazidos aos autos, inclusive aqueles presentes em sede de inquérito policial, verifica-se de forma clara que a droga apreendida em poder da recorrente tinha procedência no Estado do Maranhão, fato este incontroverso, pois mesmo que a denunciada tenha tentado desdizer, em juízo, o que foi afirmado perante a Autoridade Policial, as demais provas colacionadas ao processo corroboram tudo o que foi trazido na denúncia acusatória

No mais, se torna irrelevante se a acusada se intitulou ¿Mula¿ do tráfico, bem como sua alegada situação financeira precária à época do crime para que a mesma fosse isenta de pena, pois esta tinha plena consciência do fato típico que estava praticando, não podendo aduzir necessidade financeira como razão para a prática de um crime, não tendo sido averiguada qualquer ameaça que por ventura tenha sofrido a denunciada ou qualquer outra situação similar que desencadeasse uma exigibilidade de conduta diversa da ré quando se propôs em transportar drogas ilícitas entre Estados da Federação em troca de dinheiro, muito menos ser necessário a comprovação da mercancia de drogas para que a referida conduta ilícita se configure, pois esta pode se configurar por vários verbos, inclusive o ¿transportar¿.

Logo, vejo que a autoria do crime de tráfico de drogas atribuído a apelante se mostra provado em sua integralidade, não existindo motivo algum para se reforma o decreto condenatório em uma decisão absolutória.

Postula também a parte apelante, de forma subsidiária
, a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido, pois existente apenas uma circunstância judicial desfavorável a apelante, que no caso é a natureza da droga apreendida, devendo também ser afastada a causa de aumento de pena presente no art. 40, V, da Lei de Drogas, por não ter sido provado nos autos que a droga tenha sido obtida no Estado do Maranhão e transportada para o Estado do Pará e aplicada a causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo e, por último, seja dispensada ou reduzida a pena de multa aplicada a recorrente, considerando a atual situação financeira da mesma, bem como os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No que se refere a pena base ter sido dosada em 06 (seis) anos de reclusão
, ou seja, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal permitido para o crime em questão, aqui também entendo que nenhum decote necessita a decisão guerreada, posto que a pena base exposta à fl. 46/48 levou em consideração a natureza da droga apreendida, que no caso é a substância entorpecente conhecida vulgarmente como cocaína, onde o magistrado
a quo
fundamentou de forma escorreita a necessidade de valorar negativamente essa circunstância, motivo este que levou a pena a apenas um ano acima de seu mínimo permitido, importe este que se mostrou até justo demais para o caso, pois sequer o juiz considerou a quantidade de droga apreendida com a recorrente como causa desfavorável, onde no caso foi 1kg de cocaína que, dependendo de sua pureza, poderia ser misturada e multiplicada por outros quilos.

Como já é pacífico nesta Corte de Justiça, bem como em outros tribunais pátrios, a constatação de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já é condição o bastante para se impor a pena base acima de seu mínimo legal, assim, a pena base dosada na decisão recorrida deverá permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

No que tange a pretendida exclusão da causa de aumento constante no art. 40, V, da Lei de Drogas
, aqui também nada poderá ser reformado, vez que confirmado pelos depoimentos trazidos aos autos, que a procedência da droga encontrada com a recorrente era da cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão, e seu destino final seria a cidade de Marabá, no estado do Pará, sendo despicienda a transposição de fronteiras entre os Estados federados para que se consuma o referido delito de tráfico interestadual de drogas ilícitas.

Nesse sentido
:
¿
SÚMULA 587 DO STJ
: Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.¿

Vejo também que o patamar de decote de pena, procedido pelo juiz
a quo
, quando da aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em 1/6 (um sexto), se mostrou adequado ao caso sob exame, tendo em vista que o magistrado fundamentou de forma correta e justa essa aplicação no importe citado, devendo permanecer incólume sua decisão, por seus próprios fundamentos.

Por último
, vejo que não foi trazido aos autos subsídios suficientes para que a apelante pudesse se ver livre, de alguma forma, da pena de multa que lhe foi imposta na sentença recorrida, ou decotado seu quantum, devendo então também esta condenação permanecer como arbitrada na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator